Tribunal: STF
Processo: Rcl 66590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Solo 1 Estacionamentos Ltda. - EPP contra decisão do Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Ação Trabalhista 1000157-23.2019.5.02.0029, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF.



    A reclamante narra que na sentença exequenda:



    “[...] não constou qual o índice a ser aplicado para correção monetária e nem percentual de juros moratórios, portanto, na dicção do julgado constante no V. Acórdão deve ser aplicada a taxa referencial SELIC.” (doc. eletrônico 1, p.12)



    Aduz que:



    “[...]todos os valores arrestados, foram atualizados pela empresa que apresenta esta Reclamação com aplicação de índices de atualização monetária com base na taxa referencial SELIC, condizente com o determinado no V. Acórdão prolatado em julgamento pela Suprema Corte, enquanto os cálculos apresentados pelo exequente foram com base no IPCAE e acrescidos de juros moratórios de 1% a. m., contrariando a norma vigente sobre a matéria aqui tratada.” (doc. eletrônico 1, p.11)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “A total procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão exorbitante que negou a aplicação da taxa SELIC para adotar e manter os índices do IPCA-E acrescidos da taxa de 1% de juros moratórios e da apressada remessa visando buscar patrimônio da empresa e do representante legal, sem existir título de dívida líquida, certa e exigível, considerando os cálculos entendidos pelos MM. Juízes da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, quando em verdade, por ser omissa a decisão, deve prevalecer a aplicação da taxa referencial SELIC, adequada à solução da controvérsia em observância ao determinado no V. Acórdão que julgou a ADC 58 e o V. Acórdão prolatado pelo Eminente Ministro Dias Toffoli, cuja cópia segue anexa, ordenando liminarmente a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável demonstrados na causa de pedir, com imediato cumprimento da decisão nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC vigente, até que seja definido como líquido, certo e exigível, através de cálculo que obedeçam os critérios determinados pelo E. STF;” (doc. eletrônico 1, p. 65)



    É o relatório necessário. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 63.752/PE (doc. eletrônico 18). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta. 



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 63.752/PE, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil/CPC). 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator